Tribunal: TJDFT
Processo: 0739986-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739986-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITEBRA CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS LTDA AGRAVADO: EDILSON LIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar o pedido para ajustá-lo às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora